Tribunal: CARF
Processo: 13652.000027/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13652.000027/2011-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.878 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
FAUSTO JOSE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
É devida a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, devendo-se
calcular o imposto devido a partir das tabelas e alíquotas vigentes nas
competências correspondentes a cada uma das parcelas integrantes do crédito
recebido de forma acumulada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações que não foram objeto da impugnação, já que,
sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo do tributo devido levando-se em
consideração as tabelas e alíquotas vigentes nas competências correspondentes a cada uma das
parcelas que compõem o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 06-49.952,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR,
fl. 76 a 80.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13652.000027/2011-31
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000027/2011-31

O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fls. 5
a 8, relativa ao ano-calendário de 2009a qual apresenta a seguinte Descrição dos Fatos:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ 345.899,96, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto-devido, foi compensado o imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.589,06.
O contribuinte omitiu os rendimentos recebidos através de processo contra o INSS.
Declarou como fonte supostos honorários advocatícios que não comprovou o efetivo
pagamento.
Ciente do lançamento em 31 de dezembro de 2010, conforme fl. 109,
inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 3 e 4, em que apresentou suas
razões para justificar o direito à restituição originalmente pleiteado em sua DIRPF. Reiterou o
pagamento de honorários advocatícios e salientou que o rendimento teria sido considerado isento
se tributados na época própria de cada parcela que integra o valor recebido de forma
consolidada.
Antes de seguir para a Delegacia de Julgamento, o pleito foi avaliado em sede de
Revisão de ofício pela unidade responsável pela administração do tributo, conforme Despacho
Decisório de fl. 51 a 57, concluindo-se pela alteração do lançamento com a dedução de
honorários advocatícios devidamente comprovados (R$ 86.302,00), tudo conforme cálculos
constantes na planilha abaixo:

Cientificado do citado Despacho Decisório em 15 de julho de 2013, fl. 61, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fl. 68/69, em que,
basicamente, contesta a conclusão de que houve omissão de rendimentos tributáveis, já que, em
seu entendimento, os valores recebidos não seriam tributáveis, aos quais deveriam ser aplicadas
as novas regras relativas aos rendimentos recebidos acumuladamente.
Debruçada sobre o litígio, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
considerou improcedente a impugnação/manifestação de inconformidade, cujas conclusões estão
sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF
Ano-Calendário: 2009
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000027/2011-31

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, por expressa determinação legal.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 01 de dezembro de 2014, conforme fl. 83, o
contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 84 a 111, em 20 de dezembro de 2014, no
qual apresentou as razões entende justificar a reforma das conclusões do julgador de 1a Instância,
as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa passa a tratar dos temas de direito.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O VALOR
RECEBIDO ACUMULADAMENTE
Sustenta o recorrente que, caso os valores recebidos judicialmente tivessem sido
recebidos a seu tempo, o benefício previdenciário não sofreria incidência da alíquota máxima do
imposto, mas a mínima ou estariam situados na faixa de isenção e, assim, a incidência tributária
deve ter como parâmetro o valor mensal do benefício e não o montante integral creditado
extemporaneamente.
A seguir, a peça recursal traz robustas considerações sobre a matéria para amparar
sua convicção sobre a necessidade de cancelamento da autuação.
Sintetizadas as razões da defesa, a análise das informações constantes dos autos
demonstra que os rendimentos considerados omitidos pela Fiscalização têm origem em Ação
Judicial de revisão benefício previdenciário e se referem ao somatório de diferenças apuradas em
períodos anteriores, conforme cálculos de fl. 31 e ss.
Assim o cerne da celeuma administrativa está na pertinência ou não da tributação
dos rendimentos recebidos pela pessoa física nos estritos termos do então vigente art. 12 da lei
7.713/88, segundo o qual, nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidiria, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com a ação judicial necessárias ao seu recebimento.
Convicta da incidência do tributo de acordo com o texto legal acima, a DRJ
considerou improcedente a impugnação.
Contudo, trata-se de tema que já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal
Federal, com decisão definitiva de mérito na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de
1973, nos seguintes termos:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000027/2011-31

A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
Por concordar integralmente com seus termos, em razão de sua clareza e
adequação à presente demanda, julgo oportuno ressaltar as conclusões do Voto vencedor da lavra
do Conselheiro Gerson Macedo Guerra, expresso no Acórdão 9202-003.695, da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Verifico, a propósito, que a matéria em questão foi tratada recentemente pelo STF, no
âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve
sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida
assim a sistemática prevista no art. 543-B do Código de Processo Civil vigente.
Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos ditames
do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir da previsão
regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Reportando-me ao julgado vinculante, noto que, alí, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do STJ acerca
de votos, em manter a decisão de piso do STJ
acerca
da
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, devendo ocorrer a "incidência
mensal para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente
no período
mensal em que apurado o rendimento
percebido
a
menor,
regime
regime de competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, inicialmente, de se ressaltar que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no . 7.713, de 1988, note-se,
diploma plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o
qual, ainda , em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional. A propósito, de se notar que os dispositivos legais
que embasaram o lançamento constantes de efl. 12, em nenhum momento foram objeto
de declaração de inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de
caráter definitivo que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno rec
onhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação
tributária somente no momento
do
recebimento
financeiro
pela
pessoa física, o que a faria mais gravosa entende-se, ali, inequivocamente, que se
mantém incólume a obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores
acumulados pelo contribuinte pessoa física, mas agora a ser calculada em momento
pretérito, quando o contribuinte fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a
restarem respeitados os princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento do relator, entendo que a esta altura, ao
se esposar o posicionamento de exoneração integral do lançamento, se estaria,
inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o decisiun vinculante, no qual,
reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da inexistência da obrigação tributária /
incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da percepção de rendimentos
tributáveis de forma acumulada.
Se por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no . 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000027/2011-31

aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
anti-isonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram
ou recolheram
valores muito inferiores aos devidos, ao serem
agora
consideradas as tabelas/alíquotas vigentes à época, o que deve, em meu sentimento,
também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Especial
da Fazenda Nacional , no sentido de sentido de determinar a manutenção do auto de
infração,
apenas
determinando a retificação do montante do crédito tributário com a aplicação das tabelas
progressiva vigentes à época da aquisição dos rendimentos (...).
Portanto, entendo que a autuação se deu absolutamente alinhada à legislação então
vigente, não tendo o posicionamento do judiciário assegurado exclusão de tais rendimentos do
campo de incidência do IRPF, mas tão só que, para o cálculo do tributo devido, as alíquotas
fixadas devem considerar, individualmente, os exercícios envolvidos.
- DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE RECEITAS
DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
- DA NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA VERDADE MATERIAL;
INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR E DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA
UNIÃO
- DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
-
DA
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
- DA EXCLUSÃO DA MULTA DE 75%
Nos itens acima, a defesa inova suas alegações, tratando de temas que não
constam da impugnação/manifestação de inconformidade, razão pela que é importante destacar o
que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Muito embora entenda que a conclusão expressa no item anterior já atenda
integralmente ao pleito recursal é de rigor que sejam considerados não impugnados os temas
tratados no presente tópico e, assim, não conhecidas, as matérias que não tenham sido
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000027/2011-31

expressamente contestadas na impugnação, por falta de competência deste Conselho em avaliar
questões que estejam fora da lide instaurada pelo contencioso administrativo.
Conclusão:
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram o presente, não conheço em parte do recurso voluntário, por este tratar de
temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte
conhecida, dou-lhe parcial provimento para determinar o recálculo do tributo devido levando-se
em consideração as tabelas e alíquotas vigentes nas competências correspondentes a cada uma
das parcelas que compõe o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital